Tribunal: TJDFT
Processo: 0712772-74.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0712772-74.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Considerando a distribuição em duplicidade do presente agravo, observados os autos de no 0712774-44.2026.8.07.0000, nos quais já foi recolhido o preparo recursal, determino o cancelamento da distribuição deste recurso. Brasília/DF, 31 de março de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora